Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-63.2015.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000248-63.2015.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WANDERLEY OSORIO SEIXAS DOURADO e outros

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE.
A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL QUE POSSIBILITA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA SE REFERE À HIPÓTESE DE INCAPACIDADE PERMANENTE DA VÍTIMA, SENDO, PORTANTO, INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE DE PENSÃO MENSAL POR MORTE, COMO O CASO DOS AUTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 870.947/SE (TEMA 810). SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE APELANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0000248-63.2015.8.05.0021,
figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
WANDERLEY OSORIO SEIXAS DOURADO e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,____de______________ de

2024.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça